Tribunal: TJDFT
Processo: 0737459-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora a data da citação.
2. São devidos honorários advocatícios quando acolhida a impugnação do devedor, ainda que parcialmente.